Tribunal: TJDFT
Processo: 0732066-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que deferiu penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Agravante, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0010172-07.2015.8.07.0001 (Id. 165158763 dos autos de origem). O Agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade de seu salário, bem como alega que houve julgamento extra petita. É a suma da pretensão. Defiro o pedido de gratuidade de justiça com efeitos apenas para este recurso. A um primeiro e provisório exame, entendo que a decisão agravada deve ser suspensa, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator